Tribunal: STJ
Processo: 0063492-98.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075953 - SP(2026/0063492-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
ART. 37
LEI 11.343/2006.
LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
DA LEI DE DROGAS.
ART. 41
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto em favor de condenado pelo crime do
, c.c.
art. 33, caput
art. 40,
VI, da
contra decisão monocrática que não conheceu de
, mas
Lei n. 11.343/2006,
habeas corpus
concedeu ordem de ofício para restabelecer a sentença condenatória, com regime inicial fechado
e reconhecimento da causa de diminuição do
da Lei de Drogas.
art. 41
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do
,
habeas corpus
desclassificar a condenação do
, da
para o delito do
do
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 37
mesmo diploma, a partir da tese de que o condenado atuava apenas como “olheiro”; (ii) saber se
há ilegalidade na elevação da pena-base em
com fundamento na quantidade e natureza das
1/3,
drogas apreendidas e nos maus antecedentes, inclusive quanto ao uso de condenações pretéritas e
à vedação ao
; (iii) saber se a causa de diminuição do
da
bis in idem
art. 41
Lei n. 11.343/2006
pode ter o seu patamar revisto diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, à luz da alegada
colaboração voluntária com a investigação e o processo; e (iv) saber se, na segunda fase da
dosimetria, é devida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência, quando há apenas uma condenação apta a caracterizar a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação da conduta do
, para o
da
art. 33, caput
art. 37
Lei n. 11.343/2006
demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus,
além de que a atuação próxima, reiterada e remunerada como “olheiro” caracteriza coautoria no
tráfico, não mero auxílio eventual.
Documento eletrônico VDA55946783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 14716999-3970-455a-a9af-9290fe553fe4

4. A condenação pelo tráfico encontra amparo em conjunto probatório harmônico – boletim de
ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos de policiais
prestados sob contraditório – que demonstram que o condenado trazia consigo drogas para fins
de venda e entrega a terceiros, em quantidade e variedade incompatíveis com uso próprio.
5. A elevação da pena-base em
acima do mínimo legal mostra-se idônea e proporcional, pois
1/3
amparada em circunstâncias preponderantes previstas no
da
(natureza
art. 42
Lei n. 11.343/2006
e quantidade das drogas apreendidas) e em maus antecedentes decorrentes de condenação
anterior definitiva por tráfico, inexistindo violação aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de
Drogas.
6. A utilização de condenações distintas para fundamentar, na primeira fase, os maus
antecedentes, e, na segunda fase, a agravante da reincidência, não configura
, sendo
bis in idem
inadmissível o afastamento dos maus antecedentes com base em critério temporal depurador ou
em alegado direito ao esquecimento, diante da adoção, pelo Código Penal, do sistema da
perpetuidade para antecedentes.
7. O pedido de modificação do patamar da causa de diminuição do
da
art. 41
Lei n. 11.343/2006,
formulado pela defesa, não foi objeto de debate nem de decisão pelo Tribunal de origem, que
apenas analisou pleito ministerial de redução do benefício, de modo que o exame direto da
matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso repetitivo,
de que a confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes,
razão pela qual, havendo apenas uma condenação apta a caracterizar a reincidência, impõe-se a
compensação integral entre a agravante e a atenuante na segunda fase da dosimetria, o que
justifica o restabelecimento da pena fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação da condenação do
, para o
da
art. 33, caput
art. 37
Lei n. 11.343/2006,
notadamente quando fundada em alegação de atuação como “olheiro”, exige revolvimento fático-
probatório incompatível com a via estreita do
, sobretudo se demonstrada atuação
habeas corpus
habitual, direta e remunerada no tráfico.
2. É legítima a elevação da pena-base em crime de tráfico de drogas quando fundamentada na
quantidade e natureza das substâncias apreendidas, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
e em maus antecedentes regularmente comprovados, não havendo falar em
se
bis in idem
utilizadas condenações distintas para maus antecedentes e reincidência.
3. A causa de diminuição prevista no
da
não pode ter o seu patamar
art. 41
Lei n. 11.343/2006
revisto diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça quando a tese defensiva não foi apreciada
pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Na segunda fase da dosimetria, é possível a compensação integral entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência quando há apenas uma condenação apta a
caracterizar a reincidência, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 67;
arts. 33,
, 37, 40, VI, 41, 42.
Lei n. 11.343/2006,
caput
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Terceira Seção, j. 10.04.2013 (repetitivo – compensação
REsp 1.341.370/MT,
); STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 08.09.2020 (conduta de
confissão/reincidência
589.320/SP,
“olheiro” e
da Lei de Drogas); STJ, HC
Quinta Turma, j. 16.02.2016
art. 37
331.206/SP,
(desclassificação para o
e reexame probatório em habeas corpus); STJ, AgRg no HC
art. 37
Sexta Turma, j. 24.06.2024 (pena-base acima do mínimo em razão de quantidade de
893.078/SP,
drogas e maus antecedentes); STJ, HC
Quinta Turma, j. 26.11.2024 (compensação
860.536/PE,
integral entre reincidência e confissão espontânea).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55946783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 14716999-3970-455a-a9af-9290fe553fe4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 14716999-3970-455a-a9af-9290fe553fe4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075953 - SP(2026/0063492-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
ART. 37
LEI 11.343/2006.
LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
DA LEI DE DROGAS.
ART. 41
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto em favor de condenado pelo crime do
, c.c.
art. 33, caput
art. 40,
VI, da
contra decisão monocrática que não conheceu de
, mas
Lei n. 11.343/2006,
habeas corpus
concedeu ordem de ofício para restabelecer a sentença condenatória, com regime inicial fechado
e reconhecimento da causa de diminuição do
da Lei de Drogas.
art. 41
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do
,
habeas corpus
desclassificar a condenação do
, da
para o delito do
do
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 37
mesmo diploma, a partir da tese de que o condenado atuava apenas como “olheiro”; (ii) saber se
há ilegalidade na elevação da pena-base em
com fundamento na quantidade e natureza das
1/3,
drogas apreendidas e nos maus antecedentes, inclusive quanto ao uso de condenações pretéritas e
à vedação ao
; (iii) saber se a causa de diminuição do
da
bis in idem
art. 41
Lei n. 11.343/2006
pode ter o seu patamar revisto diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, à luz da alegada
colaboração voluntária com a investigação e o processo; e (iv) saber se, na segunda fase da
dosimetria, é devida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência, quando há apenas uma condenação apta a caracterizar a reincidência.
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação da conduta do
, para o
da
art. 33, caput
art. 37
Lei n. 11.343/2006
demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus,
além de que a atuação próxima, reiterada e remunerada como “olheiro” caracteriza coautoria no
tráfico, não mero auxílio eventual.
4. A condenação pelo tráfico encontra amparo em conjunto probatório harmônico – boletim de
ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos de policiais
prestados sob contraditório – que demonstram que o condenado trazia consigo drogas para fins
de venda e entrega a terceiros, em quantidade e variedade incompatíveis com uso próprio.
5. A elevação da pena-base em
acima do mínimo legal mostra-se idônea e proporcional, pois
1/3
amparada em circunstâncias preponderantes previstas no
da
(natureza
art. 42
Lei n. 11.343/2006
e quantidade das drogas apreendidas) e em maus antecedentes decorrentes de condenação
anterior definitiva por tráfico, inexistindo violação aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de
Drogas.
6. A utilização de condenações distintas para fundamentar, na primeira fase, os maus
antecedentes, e, na segunda fase, a agravante da reincidência, não configura
, sendo
bis in idem
inadmissível o afastamento dos maus antecedentes com base em critério temporal depurador ou
em alegado direito ao esquecimento, diante da adoção, pelo Código Penal, do sistema da
perpetuidade para antecedentes.
7. O pedido de modificação do patamar da causa de diminuição do
da
art. 41
Lei n. 11.343/2006,
formulado pela defesa, não foi objeto de debate nem de decisão pelo Tribunal de origem, que
apenas analisou pleito ministerial de redução do benefício, de modo que o exame direto da
matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso repetitivo,
de que a confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes,
razão pela qual, havendo apenas uma condenação apta a caracterizar a reincidência, impõe-se a
compensação integral entre a agravante e a atenuante na segunda fase da dosimetria, o que
justifica o restabelecimento da pena fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação da condenação do
, para o
da
art. 33, caput
art. 37
Lei n. 11.343/2006,
notadamente quando fundada em alegação de atuação como “olheiro”, exige revolvimento fático-
probatório incompatível com a via estreita do
, sobretudo se demonstrada atuação
habeas corpus
habitual, direta e remunerada no tráfico.
2. É legítima a elevação da pena-base em crime de tráfico de drogas quando fundamentada na
quantidade e natureza das substâncias apreendidas, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
e em maus antecedentes regularmente comprovados, não havendo falar em
se
bis in idem
utilizadas condenações distintas para maus antecedentes e reincidência.
3. A causa de diminuição prevista no
da
não pode ter o seu patamar
art. 41
Lei n. 11.343/2006
revisto diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça quando a tese defensiva não foi apreciada
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Na segunda fase da dosimetria, é possível a compensação integral entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência quando há apenas uma condenação apta a
caracterizar a reincidência, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 67;
arts. 33,
, 37, 40, VI, 41, 42.
Lei n. 11.343/2006,
caput
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Terceira Seção, j. 10.04.2013 (repetitivo – compensação
REsp 1.341.370/MT,
); STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 08.09.2020 (conduta de
confissão/reincidência
589.320/SP,
“olheiro” e
da Lei de Drogas); STJ, HC
Quinta Turma, j. 16.02.2016
art. 37
331.206/SP,
(desclassificação para o
e reexame probatório em habeas corpus); STJ, AgRg no HC
art. 37
Sexta Turma, j. 24.06.2024 (pena-base acima do mínimo em razão de quantidade de
893.078/SP,
drogas e maus antecedentes); STJ, HC
Quinta Turma, j. 26.11.2024 (compensação
860.536/PE,
integral entre reincidência e confissão espontânea).
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de PAULO FELIPE DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do
, mas concedeu ordem de ofício
habeas corpus
para restabelecer a sentença condenatória (e-STJ, fls. 481-495).
A defesa sustenta, em síntese, que a decisão do Tribunal de origem representa
constrangimento ilegal, pleiteando: (i) a desclassificação do crime de tráfico para o delito do
da
e (ii) a redução das penas aplicadas, por vícios na dosimetria.
art. 37
Lei 11.343/2006;
Argumenta que a pena-base foi elevada em
acima do mínimo legal sem
1/3
fundamentação concreta idônea, por referências genéricas à quantidade e natureza das drogas e a
supostos maus antecedentes.
Defende que a menção genérica às circunstâncias judiciais sem fundamentação
concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar a pena-base e que a quantidade e a
variedade apreendidas não extrapolam a normalidade do tipo, não justificando exasperação.
Quanto aos antecedentes, aponta ausência de indicação precisa das certidões e a vedação a bis in
, além de sustentar, em tese, a aplicação de critério temporal depurador e o direito ao
idem
esquecimento.
No mesmo contexto, invoca a necessidade de compensação integral entre a atenuante
da confissão e a agravante da reincidência e a aplicação, em grau máximo, da causa de
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

diminuição do
da
por colaboração voluntária com a investigação e o
art. 41
Lei 11.343/2006,
processo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:

"Quanto à pretensão de desclassificação do delito do
, da
art. 33, caput
para o delito do
da
o acórdão
Lei n. 11.343/2006
art. 37
Lei n. 11.343/2006,
impugnado encontra-se fundamentado nos seguintes termos:

"[...] o conjunto probatório é coeso e harmônico na sua indicação, na forma como
reconhecido pela sentença, mormente porque os depoimentos dos policiais militares
Leandro de Oliveira e Cláudio de Oliveira, testemunhas arroladas pela acusação,
colhidos perante o contraditório, mostraram-se alinhados e coerentes entre si, bem
como com as demais provas existentes nos autos. Os agentes da lei afirmaram, em
Juízo, que possuíam informações de que estaria ocorrendo a prática de crime de
narcotráfico no local e foram averiguar. Ao chegarem no local, encontraram o
réu juntamente com um adolescente, que tentou empreender fuga ao perceber a
aproximação dos agentes da lei. Os milicianos informaram que com o adolescente
encontraram as substâncias entorpecentes mencionadas na denúncia e que o réu
disse que seria mero "olheiro", recebendo R$ 50,00 por dia, evidenciando-se a
prática do crime de narcotráfico (fls.
mídia digital). Por sua vez,
164/165
o
adolescente I. V. G. A., ouvido em Juízo na companhia da sua mãe, admitiu que
vendia drogas e que pagava o réu para ser o seu "olheiro" (fls.
mídia
164/165
digital).
[...]
Ademais, as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, bem como
as suas quantidades, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada
para o comércio e não a finalidade para o uso próprio, o que devidamente
corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, que abordaram o
réu e o adolescente trazendo consigo as malsinadas drogas, nas circunstâncias
narradas na denúncia, 331 (trezentas e trinta e uma) porções de "maconha",
pesando 583g e 506 (quinhentas e seis) porções de "cocaína", pesando 162,3g,
policiais militares que, no duro, flagraram-nos com a quantidade acima
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

mencionada de substâncias entorpecentes, consoante a prova oral judicial, o que
impede, de uma vez por todas, a possibilidade de se desclassificar a conduta ativa
para a tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06.
Por outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há
necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja
apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância
entorpecente com finalidade de venda.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que o fato de o réu não ter sido preso em ato de
traficância (ou melhor, de venda de droga), por si só, pouco importa, afinal, o crime
previsto no
"caput", da
é de ação múltipla ou de conteúdo
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo,
previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar",
"remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda",
"oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever",
"ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo
que o agente esteja em atos de mercancia propriamente dita, até porque tipifica como
crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Nesse
sentido são os entendimentos da SUPREMA CORTE e do Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Em outras palavras: o fato de o réu não ter sido encontrado em atos de venda, à
míngua de outros elementos, não serve como não pode servir de prova cabal da sua
inocência ou da sua condição de mero usuário de drogas.
Não. Não mesmo!
No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a
ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão
se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28,
§2o, da Lei de Regência.
[...]
A bem da verdade, as provas dos autos consubstanciam um conjunto de indícios que
convergem no sentido de evidenciar a materialidade e a autoria dos fatos, tal como
reconhecido na sentença, ainda com base nos firmes depoimentos judiciais dos
agentes da lei, que confirmaram que possuíam informações de que estaria ocorrendo a
prática de crime de narcotráfico no local e foram averiguar. Ao chegarem no local,
encontraram o réu juntamente com um adolescente, que tentou empreender fuga ao
perceber a aproximação dos agentes da lei. Os milicianos informaram que com o
adolescente encontraram as substâncias entorpecentes mencionadas na denúncia e que
o réu disse que seria mero "olheiro", recebendo R$ 50,00 por dia, evidenciando-se a
prática do crime de narcotráfico. Por sua vez, o adolescente I. V. G. A., ouvido em
Juízo na companhia da sua mãe, admitiu que vendia drogas e que pagava o réu para
ser o seu "olheiro".
Entretanto, não é o caso de se desclassificar a conduta do réu para a do crime do
da Lei de Drogas. Isso porque, embora o réu tenha admitido que seria
art. 37,
colaborador do narcotráfico, o Superior Tribunal de Justiça entende que o réu
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

que atua de forma próxima e direta ao narcotráfico responde como coautor do
crime do
‘caput’, da Lei de Drogas, bem como que a função de ‘olheiro’,
art. 33,
que justificaria a desclassificação da conduta, não abrange a colaboração
habitual e reiterada. Aqui, contudo, o réu era remunerado para a função e estava
ao lado do adolescente, participando ativamente da comercialização de
substâncias entorpecentes, não sendo mero colaborador eventual do comércio
" (e-STJ, fls. 408-432; sem grifos no original)
espúrio.

Como se verifica, há testemunhos seguros, somados ao conjunto probatório trazido
como fundamento no acórdão recorrido (boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo de exame químico-toxicológico),
de que o paciente trazia consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de
terceiros, 331 porções de maconha (583,4 g) e 506 eppendorfs de cocaína
, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e
(162,3 g)
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no
, da
art. 33, caput
é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a
Lei n. 11.343/2006,
vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas
que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (
Rel.
REsp 1.361.484/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
10/6/2014,
13/6/2014)
Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando
em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
Desse modo, apoiada a condenação pelo crime de tráfico de drogas em prova
suficiente, o acolhimento da tese defensiva de que o paciente atuava apenas como
olheiro - a fim de desclassificar a conduta do
para o delito do
, da
art. 33
art. 37, caput
- demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em
Lei n. 11.343/2006
habeas corpus.
Nesse sentido:

IMPOSSIBILIDADE. TESE DE EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE.
RÉU MULTIRREINCIDENTE. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS
PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
LEI N. 11.343/2006.
1. Não se admite a capitulação jurídica nos termos do
da Lei de Drogas, à
art. 37
conduta de "olheiro", praticada mediante contribuição estável e permanente aos
destinatários das informações que possibilitarão a prática do tráfico de drogas, já que a
referida figura típica pressupõe o vínculo esporádico e eventual. Precedentes.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, a existência de condenações anteriores
transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto
como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite
é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de
uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência.
Precedentes.
3. Concluído pelo Tribunal de origem, com base nas circunstâncias do caso aliadas à
quantidade e na natureza de droga apreendida, que o paciente se dedica ao tráfico de
drogas, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei
de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível
em sede de habeas corpus.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
589.320/SP,
DJe de
)
8/9/2020,
14/9/2020.

"PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CABIMENTO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO
37 DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO QUE ENSEJA APROFUNDADO
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO
.
WRIT
ORDEM NÃO CONHECIDA.
I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento
de recurso ordinário. As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-
se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida
do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado.
II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de
habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o
não-conhecimento da impetração.
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.
III - Não se presta o remédio heróico a apreciar questões que envolvam exame
aprofundado de matéria fático-probatória, como, no caso, a pretensão de
desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente para o o
previsto no artigo 37 do mesmo diploma legal (precedentes).
Habeas corpus não conhecido."
(HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
331.206/SP,
DJe de
)
16/2/2016,
24/2/2016.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença condenatória encontra-se fundamentada
nos seguintes termos:

"Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei n.
e no artigo 59 do Código Penal, extrai-se de fls.
que
11.343/2006
30/38
o réu possui
uma condenação definitiva por tráfico já alcançada pelo período depurador, o
que configura maus antecedentes. Além disso, havia elevada quantidade de
drogas (mais de oitocentas porções) e de natureza diversa (maconha e cocaína), o
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

Diante desse quadro,
que representa maior gravidade da conduta.
fixo a pena-
base
acima do mínimo legal, alcançando 6 anos e 8 meses de reclusão e 666
1/3
dias-multa.
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a qual compenso com a
reincidência (autos da 2a Vara de Mongaguá) e, portanto, inalterada a pena
acima.
Na terceira fase, ante a prática da infração com adolescente, presente a majorante do
da
motivo pela qual majoro a pena em
art. 40, inciso VI,
Lei n. 11.343/06,
1/6,
resultando na pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 777 dias-multa.
Em razão da postura colaborativa, da quantidade e riqueza de detalhes sobre as
pessoas supostamente envolvidas e os locais em que haveria entorpecentes
armazenados, de forma excepcional, reconheço a aplicação da causa de
diminuição do
da
no patamar de
o que resulta nas
art. 41
Lei n. 11.343/06
1/3,
penas de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de
518 (quinhentos e oitenta e um) dias-multa.
Em razão da pena aplicada e da reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado
para cumprimento da pena. Quanto ao disposto no
§ 2o, do Código de
art. 387,
Processo Penal, observo que a colocação do réu em regime mais benéfico depende da
verificação de dados que não estão ao alcance desse Juízo, sendo certo que a
progressão exige que seja avaliado o critério subjetivo (art. 112 da LEP), ademais,
cabe ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de outras
condenações penais, nos termos dos arts. 66, III, a, e 111, da Lei no.
especialmente no caso em apreço, em que o acusado estava em
7.210/84,
cumprimento de pena quando flagrado por este delito.
Também por conta da reincidência, impossível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos II e III, e § 3o, do Código Penal)
tampouco a concessão do benefício do sursis (art. 77, incisos I e II, do Código Penal)
O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos
quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo.
Igualmente por ser reincidente e estar em cumprimento de pena quando foi preso em
flagrante por este feito, evidenciando que sua liberdade poderá colocar em risco a
integridade física e psicológica, bem como para a preservação da ordem pública, dada
a sua patente periculosidade, indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de
eventual recurso em liberdade.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória
para CONDENAR o acusado PAULO FELIPE DA SILVA, qualificado nos autos,
como incurso no
caput, c.c.
ambos da
às
art. 33,
art. 40, inciso VI,
Lei n. 11.343/06,
penas de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 518 (quinhentos e oitenta e um) dias-multa, no valor mínimo
legal." (e-STJ, fls.. 292-293; sem grifos no original)
Por sua vez, o Tribunal de origem assim decidiu:

Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

"A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso, em razão dos seus
maus antecedentes (processo-crime n. 0011968-49.2014.8.26.0224, condenação pela
prática de crime de narcotráfico, com trânsito em julgado em
fls. 29) e da
25/07/2016
quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, 331 (trezentas e
trinta e uma) porções de "maconha", pesando 583g e 506 (quinhentas e seis) porções
de "cocaína", pesando 162,3g, o que nos termos do
da Lei n.
art. 42,
11.343/06,
prepondera sobre a análise do
"caput", do Código Penal e serve, ao menos,
art. 59,
como fundamento principal para o exasperamento da pena- base.
[...]
E, sobre os antecedentes criminais, não há que se falar em afastamento dos maus
antecedentes na fixação da pena-base em razão do decurso do tempo. Como é cediço,
os antecedentes não são apagados após período depurador, pois o Código Penal
adotou o chamado "sistema da perpetuidade". Confira-se o entendimento do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito:
[...]
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência do
réu (processo-crime n. 1500594-45.2019.8.26.0366, condenação pela prática de
crime de roubo, com trânsito em julgado em
cuja pena ainda não foi
11/09/2019,
extinta fls. 31).
No ponto, observo que não há que se falar da não recepção do
I, do Código
art. 61,
Penal pela Carta Magna.
A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61,
I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por
unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
[...]
Além disso, ressalto que inexistiu a ocorrência do "bis in idem" no caso concreto,
porque a sua reincidência se deu com base em processo-crime distinto daquele
Nesse
que serviu para o reconhecimento dos maus antecedentes criminais.
sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a ausência de violação
do princípio do "non bis in idem", quanto à fixação da pena, quando para os fins do
"caput", do Código Penal, usam-se processos-crime distintos daquele ou
art. 59,
daqueles que, na segunda fase da dosimetria da pena, são usados para os fins do
reconhecimento da circunstância agravante da reincidência. Aqueles forjam o conceito
de maus antecedentes criminais, este, o da reincidência:
[...]
Não bastasse, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a existência de
uma única sentença condenatória transitada em julgado não pode ser valorada
concomitantemente como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e como
reincidência, na etapa seguinte, sob pena de indevido "bis in idem", a teor do disposto
na Súmula n. 241, do Superior Tribunal de Justiça:

"A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e,
simultaneamente, como circunstância judicial'.

Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

Entretanto, ostentando o réu mais de uma condenação definitiva anterior, pode o
Magistrado utilizar-se de uma ou mais como antecedentes criminais e as demais,
diferentes daquelas, como ensejadores do reconhecimento da circunstância
por se tratar de valoração de fatos distintos, conforme a
agravante da reincidência,
orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, "in casu", não há falar em "bis in idem" na fixação da pena ou violação à
sobredita Súmula, pois conforme já consignado, tem-se o registro de mais de uma
sentença condenatória transitada em julgado. Assim, na hipótese de o agente ostentar
mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, insisto, não há ilegalidade
na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência, o que ocorre na espécie.
[...]
Ainda nesta etapa, o Juízo "a quo" reconheceu a circunstância atenuante da confissão
espontânea para o sentenciado.
Contudo, a Origem entendeu por bem compensar a circunstância atenuante da
confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência. Fê-lo mal. Isso
porque, entendo que a circunstância agravante da reincidência deve preponderar sobre
a circunstância atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao disposto
no
do Código Penal. Aliás, conforme o entendimento de ambas as Turmas do
art. 67,
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
[...]
Aqui, portanto, deve haver compensação parcial da circunstância agravante com
a atenuante, fazendo preponderar a primeira, nos termos do recurso Ministerial.
Deste modo, a pena do réu passa a ser balizada, agora, em 07 (sete) anos de
reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no piso.
Por fim, na terceira fase da dosimetria foi corretamente reconhecida a causa de
aumento do
VI, da Lei de Drogas, no patamar de
(um sexto), a pena
art. 40,
1/6
alcançando, agora, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e
dezesseis) dias-multa, no piso.
Foi também reconhecida a causa de diminuição do
da Lei de Drogas,
art. 41,
certo que a sentença considerou que o réu confessou a prática do crime e
apresentou postura colaborativa, fornecendo detalhes sobre as pessoas
envolvidas no narcotráfico e os locais de armazenamento das substâncias
entorpecentes, a pena sendo reduzida no patamar de
sendo balizada, agora,
1/3,
em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 544 (quinhentos
e quarenta e quatro) dias-multa, no piso. E aqui, não há que se falar na aplicação
da minorante em menor patamar, como pretende o Ministério Público, pois a
Origem já aplicou a causa de diminuição no mínimo legal.
Por fim, era mesmo caso de não se fazer incidir o §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06,
artigo que estatui que nos crimes definidos no "caput" e no §1o, do indigitado artigo, a
pena poderá ser reduzida de
a
desde que o agente seja primário, de bons
1/6
2/3,
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa. E tais requisitos são cumulativos. Isto é, a falta de um deles obsta o
reconhecimento do benefício.
No caso, o réu possui maus antecedentes criminais e é reincidente, o que, por si só,
impede o reconhecimento do benefício.
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

[...]
Correta a adoção do regime fechado para o cumprimento da pena, sobretudo por conta
dos maus antecedentes e da reincidência do réu.
Nos termos do
§3o, do Código Penal, a determinação do regime prisional
art. 33,
deverá ser feita levando-se em conta as circunstâncias judiciais do
do mesmo
art. 59,
Código.
Nesse sentido, mesmo que a pena seja inferior a oito anos, a jurisprudência é sólida ao
autorizar o regime mais gravoso para os réus que ostentem circunstâncias judiciais
negativas ou sejam reincidentes, caso do réu, que possui maus antecedentes criminais
e é reincidente.
[...]
Assim, a pena estabiliza-se em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, regime fechado e 544 (quinhentos e quarenta e quatro) dias-multa, no piso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo e dou parcial provimento ao
recurso Ministerial para fazer preponderar a circunstância agravante da reincidência
sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea do réu, a sua pena sendo
balizada, agora, em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
regime fechado e 544 (quinhentos e quarenta e quatro) dias-multa, no piso, mantida a
sentença quanto ao mais." (e-STJ, fls. 443-475; sem grifos no original)

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto,
atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após
o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe
às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos
critérios utilizados no cálculo da pena.
Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a
pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do
do Código
art. 59
Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o
da
art. 42
referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a
natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as
demais elencadas no
do Código Penal.
art. 59
Como se verifica, a instância ordinária, atenta às diretrizes do
da
art. 42
considerou, com preponderância, as circunstâncias do crime —
Lei n. 11.343/06,
natureza e quantidade das drogas apreendidas: 331 porções de maconha (583 g)
—, bem como os
e 506 eppendorfs de cocaína (162,3 g)
maus antecedentes
do paciente (condenação por tráfico no processo no 0011968-49.2014.8.26.0224, com
trânsito em julgado em
, para elevar a pena-base do delito de tráfico em 1
25/07/2016)
ano e 8 meses de reclusão acima do mínimo legal.
Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica,
, e levando-se em conta
elencados inclusive como circunstâncias preponderantes
as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5
a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a
autorizar a intervenção excepcional desta Corte.
Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento:

Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
LICITUDE DAS PROVAS. PRÉVIA ABORDAGEM. PERMISSÃO PARA O
INGRESSO NO IMÓVEL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na hipótese, não verifico constrangimento ilegal nas conclusões adotadas pelas
instâncias ordinárias, indicando que, após a abordagem da paciente e solicitação para
vistoria em sua residência, as buscas foram acompanhadas por sua genitora e por sua
filha, indicando a permissão para o ingresso no imóvel que, registre-se, sequer foi
desmentida, até então, pela paciente.
2. Nesse aspecto, "A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há
fundadas razões, posteriormente demonstradas, que indiquem a prática de crime no
interior do imóvel, especialmente em casos de flagrante delito envolvendo crimes
permanentes, como o tráfico de drogas" (AgRg no RHC n.
relatora
200.123/MG,
Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
).
26/2/2025,
12/3/2025.
3. "No caso concreto, os depoimentos policiais foram considerados harmônicos e
firmes, não havendo demonstração de vício de consentimento, o que afasta a
configuração de violação de domicílio" (
relatora Ministra
REsp n. 2.056.203/MG,
Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
2/7/2025.
4. No caso, a pena-base do paciente foi exasperada em
em razão da quantidade de
1/3,
droga apreendida e dos maus antecedentes. Nesse contexto, não verifico nenhuma
ilegalidade a ser sanada, porquanto "Apontados argumentos concretos e específicos
dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como a quantidade de
substâncias entorpecentes apreendidas, não há como esta Corte simplesmente se
imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a
pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
ou mesmo de violação do
do Código Penal, reduzir a reprimenda-base
art. 59
estabelecida" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
839.591/ES,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
19/5/2025)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.009.009/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DIREITO AO
ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE DAS
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. PROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
REDUTOR DO
§4.o, DA
CONSTATAÇÃO DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAUS ANTECEDENTES.
VEDAÇÃO LEGAL. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

1. No tocante à alegação de ilegalidade na negativação dos antecedentes por serem
antigos, não se verifica que a referida tese foi arguida perante as instâncias de origem.
Como consequência, não cabe a esta Corte conhecer do tema de forma inédita, sob
pena de supressão de instância.
2. No tocante às outras vetoriais, verifica-se que o agravante armazenava no interior
da residência em que morava sua filha, de apenas 5 (cinco) anos de idade, mais de 2,7
kg de maconha, circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base.
3. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante na exasperação da pena-base
em
(um terço) acima do mínimo legal, considerando-se o intervalo entre as penas
1/3
mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas e a
negativação de diversas circunstâncias judiciais.
4. A causa de diminuição prevista no § 4.o do
da Lei de Drogas foi afastada
art. 33
ante a constatação de que o crime era praticado de forma estruturada, a denotar a
dedicação a atividades criminosas, bem como pelo fato de o acusado ostentar maus
antecedentes.
5.Fixada a pena-base acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, e considerando o quantum de pena estabelecido, é cabível a
fixação do regime inicial fechado.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
893.078/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
)
27/6/2024.

Quanto ao pleito defensivo de modificação do patamar aplicado à causa de
diminuição do
da
verifica-se que a referida tese não foi
art. 41
Lei no 11.343/2006,
suscitada nem apreciada pelas instâncias ordinárias. O acórdão recorrido limitou-se a
enfrentar o pedido ministerial de redução do benefício, mantendo o mínimo legal de
(e-STJ, fls. 406 e 470). Assim, à míngua de deliberação na origem, o exame
1/3
direto por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL EFETIVADA PELA GUARDA MUNICIPAL. FUNDADAS RAZÕES.
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PENA-BASE.
MAJORAÇÃO EM
MAUS ANTECEDENTES. IDONEIDADE. APLICAÇÃO
1/6.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LEI 11.343/2006.
AUSÊNCIA DE DEBATE PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 5 anos e 10 meses de
reclusão por tráfico de drogas, com pedido de nulidade processual ou readequação das
penas. A defesa alega ilegalidade na abordagem por guardas municipais,
desproporcionalidade na pena-base e possibilidade de aplicação da causa de
diminuição de pena (art. 41 da
.
Lei 11.343/2006)
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada por
guardas municipais e na adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu, ora
paciente.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi considerada válida, pois ocorreu em situação de flagrante
delito, em local conhecido por tráfico de drogas, com tentativa de fuga do acusado.
4. A dosimetria da pena-base foi mantida, com exasperação em
considerando-se
1/6,
os maus antecedentes, não havendo falar-se em inidoneidade, conforme a
jurisprudência desta Corte.
5. A questão relativa à incidência da causa de diminuição prevista no
da
art. 41
não foi debatida pelo Tribunal local, inviabilizando a sua análise
Lei 11.343/2006,
nesta via sob pena de indevida supressão de instância.
6. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
862.486/SP,
DJe de
)
5/11/2024,
11/11/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA (ART. 33, CAPUT, DA
E
§ 1o, I, DA
LEI N. 11.343/2006,
ART. 16,
. CERCA DE 5.684 G DE MACONHA, 200 G DE ECSTASY,
LEI N. 10.826/2003)
126 G DE HAXIXE E 274 PONTOS DE LSD. PEDIDO DE COLABORAÇÃO
PREMIADA POR PARTE DO EMBARGANTE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA, FEITA COM
RAZOABILIDADE.
1. O pedido de colaboração premiada feito pela defesa não foi discutido no acórdão
hostilizado, mostrando-se inviável a sua análise, por parte desta Corte, para não
incorrer em supressão de instância.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
856.614/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.

Por outro lado, quanto ao pedido de compensação integral entre a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência, razão à defesa.
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n.
realizado em
decidiu que, observadas as
1.341.370/MT,
10/4/2013,
especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência", uma vez que são igualmente preponderantes.
No caso concreto, verifica-se que, na segunda fase da dosimetria, foi considerada
apenas uma condenação definitiva por roubo (processo n. 1500594-
45.2019.8.26.0366), com trânsito em julgado em
razão pela qual, à luz
11/09/2019,
do entendimento da Terceira Seção no
impõe-se a
REsp n. 1.341.370/MT,
compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO
COM
REINCIDÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração no agravo regimental opostos contra acórdão da Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea em crime de tráfico de entorpecentes.
2. Fato relevante. O embargante confessou em juízo a prática da conduta criminosa,
admitindo ter recebido retribuição monetária pela entrega de drogas, o que foi
utilizado como fundamento para a condenação.
3. As decisões anteriores. A Corte de origem negou o pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, com base na Súmula n. 630 do STJ, que exige o
reconhecimento da traficância pelo acusado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a confissão espontânea do
embargante, utilizada como fundamento para a condenação, deve ser reconhecida na
segunda fase da dosimetria da pena, neutralizando a reincidência.
III. Razões de decidir
5. A confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que não utilizada como
fundamento principal da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado
no STJ.
6. A compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência é possível, conforme entendimento adotado pela Terceira Seção do STJ.
7. A decisão pela confissão é ponderada pelo réu considerando a expectativa de
redução da pena, devendo ser protegida a confiança depositada de boa-fé pelo acusado
na legislação penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reconhecer a
confissão espontânea e redimensionar a reprimenda final.
Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea deve ser reconhecida na dosimetria
da pena, independentemente de ser utilizada como fundamento principal da sentença
condenatória. 2. É possível a compensação integral da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência".
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "d"; CP,
I. Jurisprudência
art. 65,
art. 61,
relevante citada: STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp 1.972.098/SC,
julgado em 14.06.2022; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 1.931.145/SP,
Terceira Seção, julgado em 22.06.2022.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
953.245/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
)
25/6/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA (CRACK).
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APENAS UMA CONDENAÇÃO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM
EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revisar a dosimetria da pena do
paciente, condenado por tráfico de drogas, sob alegação de ilegalidade na fixação da
pena-base acima do mínimo legal e na ausência de compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A pena-base foi exasperada
devido à natureza e quantidade da droga apreendida (crack), e a reincidência foi
considerada preponderante sobre a confissão, resultando no aumento da pena. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) a legalidade do aumento da pena-base em razão da
natureza e quantidade das drogas apreendidas;
e (ii) a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante
da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o
habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
criminal, admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em caso de flagrante
ilegalidade.
4. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente
fundamentada com base na natureza de uma das drogas apreendidas (crack), em
conformidade com o
da
que determina que o juiz
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
considere, com preponderância, a natureza e quantidade dos entorpecentes. A
jurisprudência desta Corte reconhece que a alta nocividade do crack justifica a
exasperação da pena, observados os princípios da necessidade e proporcionalidade.
5. Quanto à compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, o
entendimento pacífico da Terceira Seção do STJ (
é de que
EREsp n. 1.154.752/RS)
ambas são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser compensadas
integralmente na ausência de multirreincidência. Dado que o paciente apresenta
apenas uma condenação apta a configurar reincidência, é cabível a compensação com
a confissão espontânea.
6. Verificada a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria, a ordem deve ser
concedida de ofício para redimensionar a pena com a compensação entre a
reincidência e a confissão. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA
REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 7 ANOS DE RECLUSÃO E
600
DIAS-MULTA.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
860.536/PE,
DJEN de
)
26/11/2024,
11/12/2024.

Ante o exposto,
do
Contudo,
a ordem, de
não conheço
habeas corpus.
concedo
ofício, para restabelecer a sentença condenatória." (e-STJ, fls. 481-495)

Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: f5173348-addd-4b30-8292-e18240a261bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.075.953 / SP
Número Registro: 2026/0063492-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002599120258260535 20277182025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO FELIPE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:49
Código de Controle do Documento: 352135a1-9965-4693-bca6-364507ceb010

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:49
Código de Controle do Documento: 352135a1-9965-4693-bca6-364507ceb010